Tribunal: CARF
Processo: 10880.902552/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902552/2011-19
ACÓRDÃO
1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANGARA ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. IRRF.
DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 191.
É legítimo o aproveitamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica em fase
pré-operacional, ainda que tais receitas tenham sido contabilizadas no
Ativo Diferido para amortização futura, em virtude da inexistência de saldo
positivo decorrente do confronto com despesas financeiras e pré-
operacionais.
Conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 191, a declaração
de rendimentos ou a sua inclusão na base de cálculo do imposto não é
requisito para o aproveitamento de imposto de renda retido na fonte,
sendo suficiente a prova da retenção e da natureza da receita.
Confirmada por diligência fiscal a condição pré-operacional da recorrente,
a regularidade da escrituração contábil e a efetividade das retenções,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
2
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-37.570,
proferido pela 3a Turma/DRJSP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas
transmitidas pela Interessada visando a compensação de débitos nelas
confessados com crédito de saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no ano-
calendário de 2002, exercício de 2003.
Os PERDCOMPs eletrônicos foram impressos e estão anexados aos autos – fls. (fls.
08/356).
A DCOMP eletrônica com demonstrativo de crédito é a de no
10970.88316.280109.1.7.026034 (fls. 111/118). O despacho decisório (no de
rastreamento 912664259), que analisou o crédito cópia à fl. 02 , não confirmou as
retenções de imposto de renda. As justificativas, conforme se verifica da Análise
de Crédito (fls. 03/04), especificamente no quadro relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, são as seguintes:

Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
3
Tendo sido cientificada do despacho decisório por correio (Aviso de Recebimento
– AR , fl. 07), em 18/02/2011 sexta-feira , a empresa apresentou manifestação de
inconformidade em 22/03/2011 (fls. 357/372), conforme despacho de
encaminhamento da Autoridade Preparadora de fl. 434, na qual alega, em síntese:
- Que sendo contribuinte do IRPJ, optante pelo regime de lucro real anual, com
determinação do imposto de renda devido mensalmente com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução, transmitiu DCOMP visando aproveitar o
saldo negativo de IRPJ, relativo ao Exercício 2003 AC 2003, no valor total de R$
4.207.886,88.
- Que o despacho decisório é nulo, pois padece de vícios de forma impeditivos do
pleno exercício pela Requerente de seu direito de defesa, tornando inepto para o
fim colimado, pois:
a) não capitulou o dispositivo legal que teria sido infringido pela Requerente e,
portanto, dado azo à negativa de homologação da compensação efetuada;
b) deixou de descrever adequadamente o circunstancial da falta eventualmente
cometida pela Requerente, motivo o qual teria dado causa à negativa de
homologação das compensações efetuadas, bem como o circunstancial do fato
gerador da obrigação tributária imputada à Requerente;
c) não forneceu o memorial de cálculo de atualização da dívida, com índices
aplicados e demais adicionais incidentes sobre o montante do principal da dívida,
além de outras inobservâncias da forma prescrita em lei, bem como não capitulou
a base legal que trata dos acréscimos legais incidentes sobre o principal do
supostamente devido débito fiscal.
- Que os requisitos de forma dos atos administrativos e instrumentos de
constituição e cobrança de créditos tributários, prescritos nos artigos 142 do CTN
e 59 do Decreto no 70.235/1972 não foram observados.
- Que o agente exator furtou:se de capitular a legislação tributária aplicável,
fundamento da negativa de homologação dos créditos compensados, bem como a
respectiva imposição tributária. Tampouco circunstanciou adequadamente a não
homologação da compensação efetuada ou a ocorrência do alegado fato gerador
da obrigação tributária em sede de relatório fiscal da notificação de
indeferimento de homologação e de constituição de crédito tributário ora
vergastada, sendo certo ser possível afirmar-se que o Despacho Decisório ora
combatido apresentase absolutamente imotivado.
- Que conforme depreende-se do corpo do Despacho Decisório, item 3
"Fundamentação, decisão e enquadramento legal", não há qualquer menção ao
circunstancial e/ou justificativa detalhada que fundamente a negativa de
homologação da compensação efetuada pela Requerente, tampouco capitulação
quanto aos artigos da legislação fiscal aplicável por ela supostamente infringidos.
- Que esse defeito de forma eiva de nulidade o Despacho Decisório, bem como o
lançamento tributário para os fins colimados, uma vez a própria legislação
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
4
aplicável à espécie determina que qualquer decisão administrativa capaz de
preterir o direito de defesa do contribuinte, deve ser de ofício anulada, conforme
acima.
-Transcreve em sua defesa os Acórdãos nos 10195828 do Processo
10805.002.312/200135, CARF, Primeiro Conselho de Contribuintes. 1a Câmara.
Turma Ordinário, julgamento em 20/10/2006, Acórdão n° 30335559 do Processo
11831.001.815/200210, CARF, Terceiro Conselho de Contribuintes. 3a Câmara.
Turma Ordinária, julgamento em 13/08/2008, e Acórdão n° 10321985 do Processo
13808.001.391/99 40, CARF, Primeiro Conselho de Contribuintes. 3a Câmara.
Turma Ordinária, julgamento em 15/06/2005).
Adita, ademais, que:
(...) o circunstancial da negativa de homologação da compensação efetuada pela
Requerente, bem como a ocorrência do fato gerador da obrigação fiscal em
apreço não foi adequadamente declinado pelo agente fiscal no instrumento de
Despacho Decisório. O histórico por ele fornecido, bem como a materialidade da
infração tributária supostamente cometida pela Requerente, são insuficientes
para extrairse a inteligência do juízo de valor utilizado pela autoridade fazendária
federal para negar o crédito utilizado pela Requerente em compensação, bem
como exigir suposto débito fiscal conforme a presente demanda, mormente
quando deficiente a capitulação do dispositivo legal pertinente.
De fato, para que se cumpra o mandamento contido no art. 142 do Código
Tributário Nacional, bem como o disposto no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72,
não é suficiente alegar que o débito constante do Despacho Decisório supracitado
se refere a IRPJ e CSLL, face a suposta não comprovação de recolhimento dessa
exação por desconstituição do crédito então alegado pela Requerente, sem, ao
menos, informar os motivos e os fatos geradores do tributo que ora se exige na
presente demanda.
Ainda, há de se destacar que no demonstrativo do débito conforme constante do
já citado item 3 do Despacho Decisório não há descrição minuciosa da
metodologia de cálculo utilizada para acrescer o montante do débito exigido com
atualização m etária e juros de mora. Com efeito, não foram indicados o período
compreensão tão pouco os fatos geradores da exação, elementos essenciais à
aferição da exatidão do montante exigido pela autoridade fiscal federal sobre essa
rubrica já que constituem informação indispensável à formação da base de cálculo
dos acréscimos legais incidentes.
Ainda, também não foram capitulados nesse demonstrativo ou no próprio corpo
do despacho Decisório, a base legal ensejadora da multa de mora e juros de mora
incidentes.
Nesse sentido, resta evidente o cerceamento de defesa da Requerente, já que a
esta não lhe foi permitido conferir a exatidão dos valores lançados a título de juros
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
5
de mora e multa de mora (acréscimos legais), o que eiva de nulidade o ato
administrativo ora atacado.
Cita decisão da Secretaria da Fazenda da Bahia decisão n° 09103732/00 (ementa à
fl. 362), na qual se destaca que “...de acordo com a Súmula CONSEF no 1, é nulo o
procedimento fiscal que não contenha, de forma clara e compreensiva, a
demonstração da base de cálculo e o método aplicado para a apuração do
tributo”.
E ao fim de sua exposição preliminar peticiona que:
Diante de todo o exposto, tendo em vista (i) a falta de capitulação do dispositivo
legal supostamente violado ou mesmo indicação clara e fundamentada dos
motivos de indeferimento da compensação efetuada; (ii) a falta de descrição
minuciosa do circunstancial que deu ensejo à negativa de compensação conforme
perpetrada pela R querente e do débito tributário conseqüentemente exigido; (iii)
a falta de capitulação legal dos dispositivos embasadores da incidência de
acréscimos legais sobre o montante do débito tributário supostamente devido;
(iv) a falta de demonstração clara da base de cálculo e metodologia de cálculo do
juros de mora e multa de mora, resta evidente que o Despacho Decisorio deve ser
cancelado já que eivado de nulidade insanável, sendo certo que o eventual não
acolhimento da presente preliminar representa violento desrespeito ao direito de
defesa da Requerente, em total afronta ao princípio constitucional da ampla
defesa.
No mérito, defende a existência do crédito tributário e da necessidade de
homologação da compensação conforme efetuada, nos seguintes termos:
- A empresa é uma sociedade por ações de capital fechado que tem por objetivo
a geração e comercialização de energia elétrica produzida na usina Hidrelétrica
Guaporé, localizada nos municípios de Vale de São Domingos e Pontes e Lacerda,
no Estado do Mato grosso, nos termos do contrato de Concessão de Geração n°
15/2000 ANEEL, estando autorizada a operar como concessionária de uso do bem
público na produção e comercialização de energia elétrica na condição de
produtora independente de energia.
- O início das operações comerciais da Usina de Guaporé ocorreu somente em 8
de abril de 2003 com a entrada em funcionamento da primeira turbina, sendo que
sua atividade plena se deu somente em junho daquele mesmo ano.
- Nesse sentido, depreendese que a Requerente, durante o anocalendário de
2002, permaneceu em fase préoperacional.
- Esse fato acabou refletido em sua contabilidade e DIPJ, de modo que, em
atendimento às normas brasileiras de contabilidade então vigentes, a totalidade
das despesas pré operacionais, receitas e despesas financeiras ou de outra
natureza incorridas e/ou auferidas nesse período foram concentradas em grupo
de contas específico, i.e., Ativo Diferido.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
6
- Nesse particular, esclareçase que o Ativo Diferido caracterizavase por evidenciar
os recursos aplicados na realização de despesas que, por contribuírem para a
formação do resultado de mais de um exercício social futuro, somente eram
apropriadas às contas de resultado à medida e na proporção em que essa
contribuição influenciasse a geração do resultado de cada exercício.
- Com efeito, consoante o disposto no inciso V do artigo 179 da Lei n° 6.404/76,
vigente até 3 de dezembro de 2008, eram classificados no ativo diferido "as
aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do
resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados
aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais".
- Além das despesas efetivadas pela empresa na fase préoperacional ou na
expansão eram também registrados no grupo do Ativo Diferido os resultados
eventuais obtidos nessa fase e que eram utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, como por exemplo, venda de bens do ativo
permanente e/ou receitas financeiras auferidas de recursos ainda não aplicados.
Assim, se a empresa obtivesse receitas financeiras, deveria considerar essas
receitas como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio Ativo
Diferido e, se ultrapassarem esse valor, deveria deduzi las das outras despesas
préoperacionais, mediante registro em uma conta específica à parte, como
redução das despesas préoperacionais.
- Nesse sentido, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da
FIPECAFI, verbis:
"Faz parte do Ativo Diferido qualquer resultado eventual obtido com uso
de ativos, associados ao empreendimento em fase préoperacional. Por
exemplo, se a empresa aplica seus recursos financeiros ainda não
utilizados e obtém receitas financeiras (ou de variações cambiárias),
deve considerar essas receitas como dedução das despesas financeiras
lançadas no próprio diferido; se suplantálas, deve deduzi las das outras
despesas operacionais".
- Do exposto acima depreendese que, caso as despesas préoperacionais e
despesas financeiras excedessem ao montante de receitas financeiras auferidas
no período, não haveria lucro tributável no período cabendo, no tocante ao
tributo eventualmente já pago por conta de diferente sistemática de cobrança,
e.g. recolhimento de imposto de renda na fonte, restituição ou compensação de
crédito.
A Manifestante evoca Soluções de Consulta da RFB e Acórdãos das Delegacias da
Receita Federal do Brasil, e do CARF em apoio à sua tese de que estaria correto o
seu procedimento, à luz da legislação aplicável e com total respaldo no
entendimento da própria RFB ("sendo as despesas financeiras maiores que as
receitas financeiras, e tendo sido declaradas no ativo diferido, na existência de
saldo negativo de IRPJ, apurado em decorrência do IRRF incidente ribr .pacações
financeiras, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
7
outros tributos ou contribuições administrados pela RFB"), razão pela qual a
Requerente passou automaticamente a creditarse do saldo negativo de IRPJ
apurado em decorrência do IRRF incidente sobre aquelas aplicações financeiras,
no total de R$ 4.207.886,88 (quatro milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e
oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovado pelos
informes de rendimentos disponibilizados pelas respectivas instituições
financeiras (doc. 05), mesmo que estas receitas não transitem em conta de
resultado e, portanto, não componham base de cálculo do IRPJ e CSLL.
A Manifestante agrega que promoveu o encontro de contas das receitas
financeiras, despesas financeiras e outras préoperacionais em grupos de contas
Ativo Diferido (“custos a distribuir”), resultando que as últimas, no total de
R$34.732.562,55, superaram em muito as receitas financeiras auferidas no
período, no total de R$22.221.563,14, conforme resta comprovado em planilha
anexa (doc. 03) bem como nas folhas do livro razão da Requerente para as citadas
contas durante aquele período (doc.03). Argúi, outrossim, que a análise dos
documentos juntados aos autos deixaria claro que somente as despesas
financeiras incorridas pela Recorrente no período, seriam no valor total de
R$30.838.241,72.
Ademais, alega que o seu procedimento vem atender as normas brasileiras de
contabilidade e a existência do Ativo Diferido. A ativação dos dispêndios (custos e
despesas) incorridas na fase préoperacional, não altera sua natureza, já que
efetuados antes em período anterior à sua atividade econômica, o que
impossibilita o trânsito de eventuais receitas auferidas por contas de resultado da
contribuinte. Não há como exigir legalmente da contribuinte incluir as receitas
financeiras em algumas fichas da DIPJ e que, portanto, teria deixado de com
provar o oferecimento à tributação dessas receitas. Ademais, argumenta que as
despesas financeiras ultrapassariam as receitas financeiras em mais de R$ 8
milhões auferidas no período. Mesmo que as receitas financeiras fossem
oferecidas à “tributação” como entende a RFB, ainda assim seria constituída a
base negativa de IRPJ, sem a respectiva tributação pelo IRPJ ou CSLL, de qualquer
forma.
Argúi, a Manifestante, outrossim, que não poderia ser punida por eventual erro
formal, ocorrido do ponto de vista da RFB, quando, in casu, não verificado
prejuízo ao Erário Público.
A Defendente, seguir a alega que teria promovido ao tempestivo recolhimento do
PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras correspondentes, e
resumindo suas alegações de MÉRITO, apresenta suas conclusões gerais:
De todo o exposto, à luz dos precedentes administrativos e jurisprudenciais sobre
o tema e do fato de que (i) durante o anocalendário de 2002 a Requerente estava
em fase préoperacional e as despesas e receitas financeiras por ela incorridas e
auferida não poderiam transitar por contas de resultado da contribuinte, já que o
encontro dessas contas se daria dentro do grupo Ativo Diferido; (ii) mesmo que a
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
8
Requerente devese ter transitado respectivas receitas e despesas financeiras por
contas de resultado e, conseqüentemente, reconhecêlas nas respectivas fichas de
sua DIPJ 2003, portanto oferecendo tais receitas à tributação, o não cumprimento
dessa obrigação é mero erro formal, incapaz de desconstituir o direito de
compensação de créditos e débitos tributários, conforme pleiteado, bem como não
causou qualquer dano ao erário já que as despesas financeiras e/ou financeiras e
préoperacionais superaram em muito as receitas financeiras auferidas pela
Requerente no período, sendo certo que não haveria base para tributação pelo
IRPJ e CSLL, tãosomente de PIS e COFINS, o que ao final o foi, conforme
comprovado; (iii) restou inequívoca e devidamente comprovada a formação do
crédito tributário, tendo em vista que houve retenção de IR na fonte sobre as
aplicações financeiras da Requerente, resta evidente que a não homologação da
compensação efetuada pela Requerente é manifestamente ilegal e por isso não
pode prosperar.
Ao final, de sua manifestação peticiona que seja:
(i) anulado o r. despacho decisório por total falta de fundamentação e em
absoluta afronta ao disposto no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, ou,
(ii) reformado o r. despacho decisório, para que seja reconhecido o direito
creditório da Requerente contra a Fazenda Nacional no montante total de
R$4.207.886,88 (quatro milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e oitenta e oito centavos), homologando-se a compensação efetuada
conforme DCOMP relacionada na epígrafe e cancelando-se, em conseqüência, as
exigências fiscais concernentes ao débito fiscal supostamente devido.
Esse é o Relatório. Passa-se a votar.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PREOPERACIONAL.
TRIBUTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DESPESAS PRÉOPERACIONAIS. DIFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
9
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido. Na existência de saldo
negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, tal valor poderá ser
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma da legislação
pertinente. Há nesse caso, a necessidade de proceder a controles contábeis e
fiscais específicos dadas as particularidades da operação, suficientes a garantir a
correta apuração do tributo, ano a ano, como determinam as normas contábeis e
fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP.COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O crédito oferecido à compensação com débitos confessados pela empresa que
envia uma declaração de compensação deve estar revestido das condições de
liquidez e certeza. É ônus do contribuinte a demonstração e comprovação dos
valores pleiteados, na forma dos procedimentos de compensação previstos na
legislação federal. Ausente a comprovação dessas condições, não se homologam
as compensações declaradas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira apreciação, esta Turma, por meio da Resolução no 1301-000.211
(fls. 887/895), converteu o julgamento em diligência, determinando que a unidade de origem
averiguasse a efetiva condição pré-operacional da empresa, o confronto contábil entre receitas e
despesas e a origem das retenções.
O resultado da diligência foi acostado aos autos por meio do Despacho no
5.793/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB (fls. 2369 e seguintes), sobre o qual a Recorrente se
manifestou às fls. 2390/2396, pugnando pela aplicação da Súmula CARF no 191 e pela
homologação integral do crédito.

VOTO
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
10
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Síntese dos Fatos
Trata o presente processo administrativo fiscal de Recurso Voluntário interposto
tempestivamente por TANGARÁ ENERGIA S.A., inconformada com o Acórdão no 16-37.570 (fls.
471 a 494), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (DRJ/SP1), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório pleiteado.
A demanda originou-se da transmissão de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 10970.88316.280109.1.7.02-6034), na qual a Contribuinte buscou a extinção de
débitos tributários mediante a utilização de crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 2002.
A autoridade fiscal, mediante o Despacho Decisório de fls. 2 (Rastreamento no
912664259), não homologou a compensação declarada. A motivação do ato administrativo
fundou-se na alegação de que as retenções na fonte, informadas como crédito, não teriam sido
confirmadas, sob o argumento de que as receitas financeiras correspondentes não teriam sido
oferecidas à tributação na apuração do lucro real do período.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 357/372), a Recorrente sustentou
a nulidade do despacho por vício de motivação e, no mérito, demonstrou que, no período de
2002, encontrava-se em fase pré-operacional. Em virtude dessa condição fática, e em estrita
obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à legislação fiscal vigente à época,
procedeu ao registro das receitas financeiras no subgrupo do Ativo Diferido, deduzindo-as das
despesas pré-operacionais, para amortização futura quando do início das operações. Argumentou,
portanto, que não houve omissão de receita, mas sim o diferimento temporal de sua tributação,
conforme autorizado por lei.
A decisão recorrida rejeitou as preliminares e manteve a glosa no mérito,
assentando o entendimento de que o crédito oferecido à compensação deve estar revestido de
liquidez e certeza, requisitos que, na visão daquele Colegiado, a devida comprovação dos controles
fiscais necessários não foram (sic.) carreados aos autos. (fls. 491)
Irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 497 e
seguintes), reiterando os argumentos de defesa e reforçando a tese da regularidade da apuração
do saldo negativo decorrente de IRRF em fase pré-operacional.
Considerando a necessidade de esclarecimentos fáticos, esta Turma, por meio da
Resolução no 1301-000.211 (fls. 887/895), converteu o julgamento em diligência, determinando
que a unidade de origem averiguasse a efetiva condição pré-operacional da empresa, o confronto
contábil entre receitas e despesas e a origem das retenções. Confira-se a parte do dispositivo:
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
11
Por entender que o processo não se encontra em condições de ser apreciado,
conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a unidade administrativa de origem promova as seguintes averiguações:
A) confirme que, de fato, a contribuinte encontrava-se em fase pré-operacional no
ano-calendário de 20021;
B) confirmada a fase pré-operacional no ano de 2002, verifique, por meio da
análise dos assentamentos contábeis da contribuinte, se o saldo líquido das
receitas e despesas financeiras foi confrontado com as demais despesas de mesma
natureza (pré-operacionais); e
C) verifique se o saldo negativo indicado para compensação tributária
efetivamente decorre do imposto de renda na fonte incidente sobre as receitas
financeiras que foram confrontadas com as despesas financeiras e com as demais
despesas pré-operacionais.
Solicita-se que o resultado das verificações ora requeridas seja sintetizado em
relatório e que a contribuinte dele seja cientificado para, se assim desejar, aditar
razões.
O resultado da diligência foi acostado aos autos por meio do Despacho no
5.793/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB (fls. 2369 e seguintes), sobre o qual a Recorrente se
manifestou às fls. 2390/2396, pugnando pela aplicação da Súmula CARF no 191 e pela
homologação integral do crédito.
DO MÉRITO
A discussão submetida a este Colegiado diz respeito à legitimidade do
aproveitamento de créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre
rendimentos de aplicações financeiras auferidos por pessoa jurídica em fase pré-operacional, cujo
resultado líquido foi contabilizado no Ativo Diferido.
A glosa fiscal originária baseou-se na premissa de que a ausência de trânsito dessas
receitas pela conta de Resultado do Exercício - para tributação imediata - impediria o
aproveitamento da retenção sofrida. Tal entendimento, contudo, carece de amparo legal e
confronta a jurisprudência pacificada do CARF.

1. Da Realidade Fática: A Confirmação via Diligência
A controvérsia fática restou dirimida pela diligência fiscal realizada. O Auditor Fiscal,
ao analisar a documentação contábil e societária da Recorrente, confirmou a veracidade das
alegações da defesa. Conforme registrado no Despacho no 5.793/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB, às
fls. 2369, a Fiscalização atestou:
• Sobre o estágio pré-operacional em 2002:
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
12
“7. A contribuinte apresentou, como prova do estágio pré-operacional no 2002, os
Ofícios 221, 252 e 273, todos de 2003, além de outros esclarecimentos, páginas 1
a 3 (fls. 1085 a 1087) da manifestação (fls. 1085 a 1095).
[...]
8. A atividade econômica declarada no Estatuto Social, arquivado na JUCESP, em
01/08/2001, é geração e comercialização de energia de qualquer origem e
natureza e outros serviços complementares ao seu objeto social (fls. 1503 a
1523).
[...]
9. As demonstrações contábeis de 2002 e 2003, publicadas no DOE Empresarial de
São Paulo, de 8/03/2003 (fls. 1165 e 1166) e 30/03/2004 (fls. 1167 e 1168),
respectivamente, podem sugerir fase pré-operacional em 2002 e operacional em
2003.”
• Sobre o confronto do saldo líquido das receitas e despesas financeiras com as
demais despesas pré-operacionais
“19. A contribuinte informou que não houve, no ano de 2002, qualquer registro
de receitas operacionais, corroborado elos balancetes mensais (fls. 381 a 397) e
pelas demonstrações contábeis publicadas (fls. 1165 a 1168). Nos balancetes
constam apenas registros em contas código 132 – Ativo Imobilizado.
[...]
20. Foi informado que as receitas financeiras bem como as despesas incorridas no
ano totalizaram os valores abaixo demonstrados, registrados em conta de Ativo
Permanente Imobilizado, conforme consta do demonstrativo às folhas 381.
[...]
21. A movimentação da conta que registra os ENCARGOS FINANCEIROS consta do
relatório às folhas 678 a 687.

22. A movimentação da conta que registra as RECEITAS FINANCEIRAS consta do
relatório às folhas 696 a 699.

[...]
25. Resumindo, temos:
- Receitas Financeiras auferidas em 2022 – R$ 22.221.563,14;
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
13
- Encargos Financeiros incorridos em 2022 – R$ 30.838.241,72; e
- Demais Despesas incorridas em 2002 – R$ 3.894.320,83.
26. Considerando que a soma das receitas financeiras é inferior à soma dos
encargos financeiros, não há que se falar em saldo líquido para confronto com
outras despesas pré-operacionais.”
• Sobre a formação do saldo negativo
“28. A soma dos valores de receitas financeiras lançados na conta
02.104.132011919.909.198.0.0 foi de R$ 22.221.563,14 e a soma dos rendimentos
financeiros informados em DIRF foi de R$ 21.206.846,87.
29. Ressalte-se que existe dissociação entre o momento do registro contábil de
receitas financeiras auferidas em aplicações financeiras e aquele do crédito
efetivo dos rendimentos bem como da retenção do imposto na fonte. Os
lançamentos contábeis, em conformidade com o princípio da competência, são
realizados, via de regra, ao final de cada mês.
30. Reputamos respondidos todos os quesitos formulados pelo CARF.”
Da análise detida do resultado da diligência, confrontada com os argumentos
trazidos pela Recorrente em sua manifestação de fls. 2390, conclui-se que o quadro fático resta
plenamente elucidado.
Em que pese a Autoridade Fiscal ter adotado, por vezes, tom genérico nas respostas
aos quesitos formulados, os elementos materiais coligidos aos autos conduzem à confirmação do
direito pleiteado.
Depreende-se do acervo probatório que a condição pré-operacional da empresa no
ano-calendário de 2002 é inconteste. A documentação acostada é robusta nesse sentido:
- Os Ofícios no 221, 252 e 273/2003-SFG/ANEEL (fls. 535/537 e 1160/1162), bem
como a Carta Ofício do Operador Nacional do Sistema Elétrico no 056/400/2003 (fls. 534 e 1159),
certificam que a entrada em operação das unidades geradoras da UHE Guaporé ocorreu somente
ao longo de 2003 (especificamente em 08.04.2003, 12.05.2003 e 26.06.2003).
- As Demonstrações Financeiras publicadas nos anos de 2002, 2003 e 2004 (fls.
1163/1170) e os balancetes mensais de 2002 (fls. 381/397 e 1176/1193) corroboram a ausência de
operações comerciais no período em litígio.
- Os Memorandos no 100/2023 – SFF/ANEEL e no 272/2024 SFT/ANEEL (fls.
1171/1175) ratificam a data de início das operações considerada pelo órgão regulador.
- Toda a escrituração seguiu o Manual de Contabilidade do Serviço Público de
Energia Elétrica vigente à época (fls. 1525/2350).
Superada a citada premissa fática, a análise contábil evidencia a inexistência de
resultado positivo suscetível de tributação imediata. A Recorrente logrou êxito em demonstrar,
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
14
inclusive através das Fichas da DIPJ (fls. 839/847 e 2358/2367) e dos Livros Razão (fls. 424/433,
538/834 e 1194/1501), que o montante das despesas financeiras (superior a R$ 30 milhões)
suplantou as receitas financeiras auferidas (na ordem de R$ 22 milhões).
Neste cenário, a ausência de saldo positivo impôs, por força da legislação de
regência e da boa técnica contábil, o diferimento da tributação. As receitas, absorvidas pelas
despesas, foram corretamente ativadas para amortização futura. Não houve, portanto, omissão de
receitas, mas sim a aplicação do regime de competência em consonância com a fase pré-
operacional do empreendimento.
Esta constatação atrai a incidência imediata e vinculante da Súmula CARF no 191, a
seguir transcrita:
"A declaração de rendimentos ou a sua inclusão na base de cálculo do imposto
não é requisito para o aproveitamento de imposto de renda retido na fonte,
sendo suficiente a prova da retenção e da natureza da receita."
Com efeito, o verbete sumular cristalizou o entendimento de que o diferimento da
tributação das receitas financeiras em fase pré-operacional não obsta o direito de utilizar as
respectivas retenções na fonte para a formação de saldo negativo de IRPJ.
Por fim, impende destacar a higidez do vínculo entre as receitas escrituradas e as
retenções efetuadas. O cotejo entre a contabilidade (Razão e Diário) e os Informes de
Rendimentos das fontes pagadoras revela sintonia. A Recorrente demonstrou que a totalidade das
receitas que sofreram retenção foi devidamente reconhecida em seus livros, inexistindo qualquer
lacuna que desabone a certeza e a liquidez do crédito.
A título ilustrativo, colaciono os seguintes precedentes, que elucidaram a matéria
de forma semelhante:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ. SALDO NEGATIVO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVO
DIFERIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica em fase pré-operacional pode ser deduzido do IRPJ
apurado, desde que tais receitas tenham sido computadas na determinação do
lucro real, ainda que em conta de ativo diferido, para futura amortização.
A legislação tributária e contábil, em consonância com os princípios da capacidade
contributiva e da realização da receita, permite que as receitas financeiras, em
fase pré-operacional, sejam diferidas, compondo o ativo diferido, juntamente com
as despesas, para serem confrontadas quando do início das operações.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902552/2011-19
15
Comprovada a origem e liquidez do crédito de saldo negativo de IRPJ, decorrente
de retenções de IRRF sobre receitas financeiras devidamente contabilizadas no
ativo diferido, e não havendo óbice legal, é legítimo o direito à compensação.
(Acordão no 1101-001.655, julgado em 26 de junho de 2025, Relator: Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO LÍQUIDO NEGATIVO.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.
Na fase pré-operacional, não há incidência de IRRF sobre receitas financeiras
quando estas são superadas por despesas financeiras, resultando em saldo líquido
negativo. Nessa hipótese, o valor deve ser registrado no ativo diferido, conforme
entendimento da COSIT e jurisprudência do CARF.
(Acordao no 1102-001.715, julgado em 21 de agosto de 2025, Relatora: Cristiane
Pires McNaughton)

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente, no
valor de R$ R$ 4.207.886,88, referente ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no ano-calendário de 2002, homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito ora reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2475
DF CARF MF
Original